Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. BAIXA DE REGISTRO JUNTO AO DETRAN. DEVER DA SEGURADORA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA E CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. O interesse de agir está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, onde se busca alcançar a realização da pretensão deduzida em juízo, a qual não poderia ser obtida de outra forma já que frustradas as várias tentativas na esfera administrativa.

2. Não se conhece de questão prejudicial de prescrição suscitada na apelação quando, apreciada a questão em decisão interlocutória, contra ela não foi interposto agravo de instrumento no momento processual oportuno fato que enseja a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

3. Ao indenizar o segurado, em virtude da "perda total do bem", incumbe à seguradora requerer imediatamente a baixa do registro do veículo junto ao órgão de trânsito, porquanto o salvado, logo após o pagamento da indenização securitária, passa a lhe pertencer por força contratual. Dicção do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. Quando a relação entre as partes é de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. A reparação por dano moral decorre em razão de o nome do consumidor ter sido incluído na Dívida Ativa e cadastro de inadimplentes em virtude da inércia da seguradora em proceder à transferência do veículo para o seu nome.

5. Leva-se em consideração para o arbitramento do valor pecuniário da indenização a ser fixada o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de que não se resulte inexpressiva para o causador do dano, nem enriquecimento sem causa para a vítima.

6. Recurso de apelação interposto pela parte ré parcialmente conhecido e improvido. Recurso adesivo interposto pela parte autora conhecido e provido.